Tribunal: STF
Processo: HC 255310
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE REINCIDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2025, por Valério Pereira de Araújo, em benefício de David Doniseti Alves da Silva, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, pela qual, em 16.1.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 883.224/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de receptação, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade de um ano e nove meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    3. Contra a fixação do regime fechado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2056550-10.2025.8.26.0000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo não conhecido da impetração, por ter sido o regime fechado mantido no julgamento do recurso de apelação da defesa, apreciado por aquele mesmo órgão julgador:



    “HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Impetração visando constrangimento ilegal, com o consequente abrandamento do regime inicial Com o julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, a competência para processamento do habeas corpus é do C. STJ, por desafiar ato praticado por esta C. Corte. Writ não conhecido” (doc. 4). 



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 989.841/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 24.3.2025, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes: 



    “Diante de habeas corpus substitutivo de meio próprio de impugnação, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, não se mostra viável, pois o acórdão contestado não examinou as questões alegadas pela defesa. 



    Dessa forma, este Tribunal Superior de Justiça fica impedido de pronunciar-se, antecipadamente e de forma inédita, a respeito do constrangimento alegado, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o cumprimento da condenação do paciente.



    Alega que “o que se busca no presente remédio heroico, é o direito de o paciente ter o regime aplicado mais brando, pois como dito, apesar de não ser comprovada a autoria, nesse momento a defesa busca tão somente, a modificação do regime prisional para o aberto, pois ante a condenação e as condições pessoais do acusado é o mais adequado e justo”. 



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, com a concessão da medida liminar para que seja substituída a o cumprimento da pena do Paciente DAVID DONISETI ALVES DA SILVA convertida em cumprimento inicial em regime aberto, expedindo-se para tanto, o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO. Ou diante da flagrante ilegalidade da prisão decretada, seja em favor do profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo a que se subordina tal medida extrema, seja porque, mesmo havendo manutenção – hipótese que se aventa ad  argumentandum tantum –, fará o Paciente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela regime inicial aberto, aguarda o impetrante haja por bem Vossas Excelências, num gesto de estrita justiça, conceder LIMINAR DA ORDEM. Ademais, considerando-se as agruras e transtornos que a injusta e ilegal medida, tomada 
pela DD. Autoridade Coatora, tem provocado ao Paciente, impossibilitando-o de ter sua liberdade e ainda de cuidar da sua família, a LIMINAR DA ORDEM é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, mesmo porque, ainda a olho desarmado, só pela natureza da infração, se percebe que a decretação da prisão preventiva se reveste, a latere da ilegalidade, de entranhado abuso que, por ser abuso, deve ser prontamente jugulado. 



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de justiça de Vossa Excelência, aguarda-se a concessão da LIMINAR, e afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com definitiva concessão do writ.



    Uma vez deferido, LIMINARMENTE, o presente HABEAS CORPUS, requer-se a expedição do competente de contramandado de prisão em favor do Paciente, por ser uma medida de mais lídima justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 989.841/SP .



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Manifesto, na espécie, a deficiência na instrução do presente habeas corpus, não tendo sido juntadas peças essenciais ao exame da controvérsia, em especial a sentença condenatória pela qual fixado o regime fechado ou o acórdão do Tribunal de origem pelo qual confirmado o regime, depois de julgado o recurso de apelação.



    A ausência daquelas peças impede o exame dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes para a fixação do regime prisional mais gravoso.



     



    9. Ademais, pelas peças juntadas, não se constata teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Na espécie, além da deficiência na instrução da impetração, extrai-se da inicial do habeas corpus e das decisões juntadas que o paciente é reincidente e seria portador de maus antecedentes, não destoando os julgados impugnados da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, CAPUT E § 3º, DO CÓDIGO PENAL). 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a fixação da pena-base foram apreciadas as circunstâncias judiciais, de forma suficientemente fundamentada. Não se mostra juridicamente desproporcional a 
pena-base fixada na origem. Inexistência de bis in idem. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, pelo que não há que se acolher a pretensão da Impetrante de fixação do regime aberto. 3. Concluir pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, incabível em habeas corpus. 
4. Ordem denegada” (HC n. 117.508, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO 
DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora